Tribunal: TJSP
Processo: 2121960-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Alegação de omissão no acórdão – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2121960-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado CYRO SIRIANI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121960-88.2020.8.26.0000/50000 - Voto 32682
2
VOTO No: 32682
EDECL. No: 2121960-88.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MARÍLIA
EBTE.: BANCO BRADESCO S/A
EBDO.: CYRO SIRIANI NETO

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de cobrança
Cumprimento de sentença Alegação de omissão no acórdão
Inocorrência
Propósito de rejulgamento do recurso

Inadmissibilidade
Não enquadramento em nenhuma das
hipóteses do art. 1.022 do CPC Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração do acórdão de fls. 23/27 que, por
votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento do Banco embargante.

Insurge-se o Banco embargante, alegando existir omissão no acórdão
embargado. Questiona a necessidade de apresentação dos documentos, vez que o perito
pretende exibição de extratos de período atingido pela prescrição. “Levando-se em conta que o
relacionamento negocial iniciou-se em 2004 e a dívida que está sendo cobrada nesta demanda
tem sua origem no mês de julho/2015, inexiste qualquer fundamento para exibição de extratos
anteriores a este período” (fls. 2). Pugna pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos declaratórios destinam-se a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar a prestação
jurisdicional.

O acórdão embargado que negou provimento ao agravo de instrumento
foi assim fundamentado:

“(...)
Reza o art. 473 do CPC:

“O laudo pericial deverá conter:
I - a exposição do objeto da perícia;
II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;
III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando
ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se
originou;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121960-88.2020.8.26.0000/50000 - Voto 32682
3
IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz,
pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.
§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em
linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.
§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem
como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da
perícia.
§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes
técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo
informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em
repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos,
fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.”

Como previsto no CPC, o perito pode solicitar documentos que
entenda necessários para realizar a perícia.

No caso, o perito prestou esclarecimentos, mais de uma vez,
indicando a necessidade da exibição dos extratos para elaboração do laudo do cálculo do
valor devido de acordo com o decidido no acórdão.

Insiste o Banco agravante em suas alegações, pontuando a
dispensabilidade da exibição dos extratos.

Sem razão.

Incumbe ao perito solicitar a exibição dos documentos para
elaboração do laudo para o qual foi nomeado pelo Juiz para apuração do valor devido.

Parece contraditório o posicionamento do Banco em resistir a exibir
os documentos solicitados pelo perito para elaboração do laudo do valor devido que, em
última análise, somente retarda a elaboração do laudo e conspira contra interesses dele em
receber eventual valor devido.

Assim, não prosperam as alegações formuladas nas razões do agravo
de instrumento, vez que o perito asseverou precisar dos extratos para concluir seu trabalho.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento Ação revisional de contrato bancário Decisum que indeferiu
exibição de contratos entabulados entre as partes e respectivos extratos e deferiu a produção
de prova pericial Pleito de exibição de documentos para instruir perícia contábil Caso
entenda necessário, o perito poderá requerer a apresentação dos documentos - Inteligência
do art. 473, §3o, do NCPC
Decisão mantida
Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento 2198108-14.2018.8.26.0000, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, Rel. 24a Câmara de
Direito Privado, j. 03/12/2018);

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Cumprimento de sentença em ação revisional. Decisão
que determinou exibição de contratos e extratos bancários, pela instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121960-88.2020.8.26.0000/50000 - Voto 32682
4
Documentos necessários para a elaboração dos cálculos pelo perito judicial. Decisão
mantida. Recurso não provido. MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Natureza
coercitiva e inibitória das astreintes. Adequação e proporcionalidade na fixação do
"quantum". Limitação, no caso, com escopo de evitar o enriquecimento sem causa.
Inteligência dos artigos 536 e 537, ambos do CPC. Decisão reformada em parte. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2061750-08.2019.8.26.0000, Rel.
Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2019).

Ademais, trata-se de exibição de extratos bancários, sendo
documentos comuns às partes, não cabendo recusa de apresentação pelo Banco agravante.

Dispõe o art. 399 do CPC:

“O juiz não admitirá a recusa se:
I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;
II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo,
com o intuito de constituir prova;
III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes”

Assim, não se pode aceitar a negativa do Banco agravante em exibir
os documentos.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.”

Data vênia, o acórdão não é omisso tendo o presente recurso nítido
propósito infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível em sede de
embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, consignando de forma fundamentada as razões pelas quais foi negado provimento
ao recurso do Banco agravante ora embargante.

Pontuou-se
a
obrigatoriedade do Banco
embargante exibir os
documentos solicitados pelo perito.

Ao apontar a ocorrência da prescrição, o perito modificou seu pedido,
salientando devem ser apresentados os extratos dos últimos dez anos.

Assim, não prosperam as alegações expostas nas razões dos embargos
de declaração, vez que foi determinada a exibição dos extratos em período não alcançado pela
prescrição alegada pelo Banco embargante.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada no julgado embargado.

Nota-se o evidente objetivo do embargante do rejulgamento do recurso
pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se admite, por
não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121960-88.2020.8.26.0000/50000 - Voto 32682
5
Embargos de declaração não caracterizam via própria à rediscussão
do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos constitucionais.
(EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira Turma, j.
26/10/2006).

O inconformismo da parte com o resultado do julgado não configura
vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou demonstrado.

Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais e de todas as
alegações citadas pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão embargado.

De se anotar, “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

Sobre o tema, tranquila jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Artigo 535 do Código de Processo civil Não há que
se falar em obscuridades ou omissões no julgado Pretensão de reforma com efeito
infringente Impossibilidade através do recurso eleito Desnecessária a citação de todos
os dispositivos legais invocados pelas partes
Prequestionamento
Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração n. 167.200-5 São Carlos 9a Câmara de Direito
Público Relator: Yoshiaki Ichihara 17/04/2002)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência - Juiz que não está obrigado
a responder a todas as alegações das partes - Motivos suficientes para fundamentação
apresentados - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes n.
213.939-2 - São Paulo - Relator: Brenno Marcondes 01/11/94).

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR